Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 1025519-58.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: ELISABETE DE QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do Recurso de Apelação, deu provimento ao recurso interposto por ELISABETE DE QUEIROZ e retificou em parte a sentença, para conceder totalmente a segurança requerida no mandamus, mantendo a coibição do impetrado em condicionar a expedição do “Habite-se” para o empreendimento e anular o crédito tributário espelhado no Lançamento/DAM n. 1405123888, em face da ilegalidade da cobrança do ISSQN quando a obra fora edificada em terreno próprio, com recursos próprios e em regime celetista.
Inconformado, o Agravante aduz que embora tenha sido descontado do total apurado a título de imposto, o valor apresentado se encontra muito aquém do valor de base de cálculo aferida mediante a Tabela X, anexa à Lei no 5.355/10 (Planta de Valores Genéricos), que foi de R$ 2.530.495,01 (dois milhões quinhentos e trinta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e um centavos), sendo R$ 1.735,36 (um mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) por metro quadrado, afirmando que, como arbitramento do imposto, foi cobrada a diferença pela Tabela, pois é impossível edificar um imóvel vertical (térreo mais três lajes acima), com um valor de R$ 109,11 (cento e nove reais e onze centavos) por metro quadrado.
Sustenta que em virtude da não apresentação completa de notas fiscais, foi realizado o lançamento de diferenças de ISSQN a recolher, no valor de R$ 106.635,10 (cento e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos).
Salienta que a Recorrente não carreou aos autos prova pré-constituída que amparasse as suas alegações, sendo necessária seria a realização de prova testemunhal e até mesmo pericial, para corroborar o que se alega na inicial, o que não é possível na via do mandamus.
Ainda, alega que embora o Auto de Conclusão da Obra (habite-se) tenha sido liberado por força de liminar, deve ser ressaltado que o artigo 255, do CTM, torna indispensável a apresentação do comprovante do pagamento do imposto para a liberação do “Habite-se”.
Verbera que a negativa do “Habite-se” foi motivada pela constatação de diferença do valor de ISSQN a recolher, notadamente com relação à obrigação do tomador (proprietária da obra) de exigir dos prestadores nota fiscal de serviço por ocasião de sua prestação.
Realça que não há qualquer ilegalidade na cobrança do imposto ora impugnado, pois fora devidamente apurado e lançado, a teor do demonstrativo contábil no parecer administrativo, sem que restasse evidenciada qualquer mácula no cumprimento de seu dever institucional de zelar pelo integral recolhimento dos tributos municipais.
Com essas considerações, requer a reforma da decisão monocrática, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.
Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 88082453).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISABETE DE QUEIROZ contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1025519-58.2017.8.11.0041, impetrado por ELISABETE DE QUEIROZ, contra ato do Coordenador da Coordenadoria do ISSQN, vinculado ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, concedeu parcialmente a segurança, tão somente para coibir o impetrado de condicionar a expedição do Habite-se para o empreendimento objeto do presente mandamus.
Ao julgar o recurso monocraticamente, este Relator deu provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, para conceder totalmente a segurança requerida no Mandado de Segurança, mantendo a coibição do impetrado em condicionar a expedição do “Habite-se” para o empreendimento e anular o crédito tributário espelhado no Lançamento/DAM n. 1405123888, em face da ilegalidade da cobrança do ISSQN quando a obra fora edificada em terreno próprio, com recursos próprios e em regime celetista.
Daí a interposição do presente agravo interno.
Após melhor análise dos autos, ao contrário do afirmado na decisão monocrática exarada pelo juízo a quo e por este Relator, tem-se que, embora a Apelante, ora Agravada, tenha construído em seu próprio terreno, com seus materiais e assumido o risco da construção de propriedade de unidade imobiliária, esta apresentou um somatório das notas fiscais de serviços e comprovantes de empregados com vínculos empregatícios, mediante guia de FGTS, no valor total de R$ 397.793,36 (trezentos e noventa e sete mil setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos).
De fato, verifica-se que o valor apresentado se encontra muito aquém do valor de base de cálculo aferida mediante a Tabela X, anexa à Lei n.o 5.355/10 (Planta de Valores Genéricos), atualizada mediante Decreto n.o 03/17, que foi de R$ 2.530.495,01 (dois milhões quinhentos e trinta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e um centavos), sendo R$ 1.735,36 (um mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) por metro quadrado.
Logo, foi arbitrado pela municipalidade o imposto e cobrada a diferença de ISSQN a recolher, no valor de R$ 106.635,10 (cento e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos) pela Tabela, tendo em vista que, de acordo com as Notas Fiscais apresentadas, o valor gasto foi de R$ 109,11 (cento e nove reais e onze centavos) por metro quadrado para a edificação do imóvel vertical com área térrea e mais três lajes acima.
Não foi possível verificar, com clareza, a partir das provas pré-constituídas carreadas aos autos, que a obra foi inteiramente realizada pela Agravada.
Assim, diante da incerteza gerada pelos argumentos acima explicitados, aliado à impossibilidade de dilação probatória pela via do mandado de segurança, não é possível vislumbrar a ilegalidade do imposto (ISSQN) lançado pela municipalidade.
Isso porque, no Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, exige-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do mandamus é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte Impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.
No entanto, em relação à concessão parcial da ordem de mandado de segurança, tão somente para coibir o impetrado de condicionar a expedição do Habite-se para o empreendimento objeto da demanda, o que resultou na procedência parcial do mandamus, mantenho a minha decisão nos termos em que proferida.
Com efeito, constitui flagrante requisito ilegal e abusivo o condicionamento da expedição do Habite-se à quitação do ISSQN, que, conforme acima delineado, não incide no caso em comento. Isso porque, essa forma coercitiva de obter o pagamento do débito tributário não se compatibiliza com o texto constitucional e com o entendimento jurisprudencial amplamente dominante.
Ademais, o Habite-se é um documento emitido pela Administração que apenas atesta que o imóvel foi construído em conformidade com as boas técnicas da construção civil e seguindo os critérios aprovados pelos órgãos competentes, condizente com o Código de Obras do Município. Por isso, exigir a comprovação de quitação de débitos fiscais refoge à natureza do documento, caracterizando-se como exigência ilegal da Administração, a qual dispõe de diversos outros meios para cobrar seus créditos.
Dessa forma, escorreita a parte da sentença que concedeu a segurança para liberação do Habitese, independente da quitação do ISSQN, imposto que, como visto, não deverá incidir na hipótese.
Forte nesses fundamentos, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação para reconsiderar a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação, desprovendo o recurso aventado e ratificando a sentença exarada pelo juízo a quo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado